Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005169-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fracionamento, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (AGRAVANTE), Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIA INADEQUADA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DE DESPROVIDO.

A ação mandamental contra ato judicial só é cabível na hipótese de teratologia na decisão, ante a inexistência de instrumento recursal idôneo, e se não operou a coisa julgada.

Conquanto compreensíveis as razões que levaram à impetração do presente
mandamus,
de fato, a via é inadequada, não sendo sequer possível vislumbrar o alegado direito líquido e certo proclamada na inicial.

A decisão impugnada não configura manifesta ilegalidade e não se reveste de teratologia de modo a legitimar o cabimento do
writ.

Petição inicial indeferida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CELSO ALVES PINHO,
contra decisão monocrática proferida pela E. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005169-41.2018.8.11.0000, que indeferiu a inicial do
writ,
por inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, narra que impetrou mandado de segurança pretendendo a preservação dos honorários antes da expedição dos valores devidos à Federação dos Servidores, então impetrada, cujo pedido havia sido indeferido na origem.

Diz que a decisão monocrática violou o § 4o do art. 22 do Estatuto da Advocacia, segundo o qual,
“se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato e honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe seja pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.

Afiança que em razão da urgência somente poderia ingressar com a ação mandamental para obter efeito suspensivo à decisão que determinou a expedição de alvará.

Afirma que a decisão
a quo
é ilegal e arbitrária, e que o Estatuto reconhece o direito líquido e certo do advogado a perceber seus honorários.

Requer, assim, a procedência do agravo para que seja dado prosseguimento a ação mandamental.

Não reconsiderei a decisão agravada, por isso trago o feito à julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado conta ato judicial lançado nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 2283-14.2010.8.11.0050, que indeferiu reserva do percentual de 30% a título de honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais, sobre resultados eventualmente auferidos na demanda.

A relatora originária, e Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, ao apreciar a inicial da ação mandamental entendeu não se tratar de via adequada para a cobrança de honorários, notadamente contratuais, que demanda a execução nos próprios autos aonde tramita a ação, ou em ação executiva autônoma.

Eis os fundamentos do
decisum,
por oportuno:

[...]. Ao que se verifica o juiz a quo indeferiu o arbitramento de honorários sucumbenciais, em razão de acordo firmado entre as partes e, do mesmo modo, negou a reserva de valores a título de honorários contratuais.

Ocorre que a ação mandamental não é a via adequada para a cobrança de honorários notadamente contratuais, que demanda a execução nos próprios autos onde tramita a ação de seu cliente, ou, então, em uma ação executiva ajuizada apenas para este fim, até porque na hipótese ao que se afigura, o patrocínio da causa se deu até a fase instrutória, não comportando as que se seguiram até quando entabulado o acordo que pôs fim à demanda. Mister a apreciação equitativa do magistrado pelos serviços prestados.

Não vejo, portanto, presentes os requisitos para admitir o processamento da ação mandamental, porquanto não há ilegalidade no ato atacado, tampouco teratologia. [...]

Não há dúvida de que o mandado de segurança é o remédio constitucional que pressupõe a existência de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica de direito público.

Compulsando os autos, o que se verifica é o inconformismo do ora agravante contra suposta decisão judicial, ato este estaria lhe causando lesão irreparável, por entender líquido e certo o seu direito à percepção de honorários.

Narra que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso para o patrocínio e defesa de várias ações, em que figurou como parte a então entidade, dentre as quais a sobredita ação de consignação, na qual atuou até a fase instrutória, quando, então, teve os seus poderes revogados.

Por conta disso, peticionou nos autos da consignatória requerendo a preservação dos honorários sucumbenciais e contratuais no montante de 30% [trinta] por cento com base no § 4o do art. 22 do Estatuto de Advocacia, cujos valores deveriam ser-lhes reservado quando do partilhamento do
quantum
avençado em acordo judicial nos autos da mencionada demanda e que foi indeferido pela autoridade coatora.

Dessarte, conquanto compreensíveis as razões que levaram à impetração do presente
mandamus,
de fato, a via é inadequada, não sendo sequer possível vislumbrar o alegado direito líquido e certo proclamado na inicial.

Por outro lado, não se descuida, do que dispõe o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, contudo, o direito invocado prescinde de dilação probatória, vale dizer: não é líquido e certo a ser amparado pela via estreita do mandado de segurança, mormente quando traz à lume a questão relativa a honorários contratuais, quando autuou durante um tempo no processo, que posteriormente foi assumido por outro causídico.

Assim sendo, ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019